Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-33.2009.8.11.0023
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1494-33.2009.8.11.0023 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: MARANATA RÁDIO E TELEVISÃO SISTEM LTDA., L. S. M. PUBLICIDADE LTDA., E. DA SILVA CONCEIÇÃO – ME, ALVACIR GASPARETO & CIA LTDA., OUROMINAS PUBLICIDADES LTDA. – ME e RIVALDO ROSA DA SILVA.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id’s. 9892509, 9892510, 9892511, 9892512 e 9892525), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação das mídias digitais apontadas no relatório de mídias (Id. 9892537, fls. 2/4).
Após, conclusos para o exame acerca da aplicação do Tema 1042 do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator